Tribunal: TCU
Processo: 015.858/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de alteração de aposentadoria emitidos, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em favor dos Srs. Luiz Roberto Alimandro e Marcus Aurelio Dias de Paiva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de alteração de aposentadoria dos Srs. Luiz Roberto Alimandro e Marcus Aurelio Dias de Paiva, recusando seus registros; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que adote as seguintes providências: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do presente acórdão; 9.4. orientar o órgão jurisdicionado no sentido de que poderão ser editados novos atos de aposentadoria em favor dos interessados, desde que escoimados das irregularidades verificadas nos presentes autos, os quais deverão ser submetidos a novo julgamento por esta Corte de Contas, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU.